Tribunal: TJMT
Processo: 1020537-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020537-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZELIA FERNANDES GASPAR DE PINHO - CPF: 594.890.067-34 (APELADO), CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PINTO - CPF: 068.587.279-30 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), TAMIRIS GONCALVES FERREIRA DA SILVA - CPF: 457.816.278-80 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), TAMIRIS GONCALVES FERREIRA DA SILVA - CPF: 457.816.278-80 (ADVOGADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PINTO - CPF: 068.587.279-30 (ADVOGADO), ZELIA FERNANDES GASPAR DE PINHO - CPF: 594.890.067-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1020537-88.2023.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
:
Banco Santander (Brasil) S.A. e outros.

Zélia Fernandes Gaspar de Pinho.

Apelados
:
os mesmos.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N.o 14.181/2021) – RITO PRÓPRIO – INOBSERVÂNCIA – AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – ARTIGOS 104-A E 104-B – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

In casu, tratando-se de ação em que a parte autora pretende a repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento, de rigor a observância do procedimento imposto pela lei, com a realização de audiência conciliatória, nos moldes dos art. 104-A e 104-B, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1020537-88.2023.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
:
Banco Santander (Brasil) S.A. e outros.

Zélia Fernandes Gaspar de Pinho.

Apelados
:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelos requeridos Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Daycoval S.A., Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., Banco PAN S.A., e também pela autora Zélia Fernandes Gaspar de Pinho, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação de repactuação de dívidas – Lei do Superendividamento c/c tutela de urgência e obrigatoriedade de audiência de Conciliação (Art. 104-A, do CDC)”, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para proceder a redução da parcela dos descontos mensais dos empréstimos avençados pela autora com os requeridos, ao patamar de 35% dos descontos em folha da requerente. Ao final, determinou o pagamento das custas e despesas processuais de maneira
pro-rata
, observando a justiça gratuita concedida e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Inconformados, as partes recorrem.

O Banco Daycoval S.A. recorre alegando a necessidade de aplicação do Decreto n.o 11.150/2022 em relação ao mínimo existencial e a inexistência de desconto acima da margem disponível, postulando pela reforma da sentença. (id.

192658294).

Capital Consig. Sociedade de Crédito Direto S.A., recorre afirmando a impossibilidade de limitação dos descontos consignados a 30% da renda da apelada, além do cumprimento ao princípio do
pacta sunt servanda
e descumprimento do procedimento previsto na Lei n.o 14.181/2021, requerendo a reforma da sentença (id. 192658298).

O Banco Santander (Brasil) S.A. maneja recurso de apelação suscitando preliminar de nulidade da decisão proferida, uma vez que houve desvirtuamento do rito, mormente em se tratando de caráter conciliatório do processo de repactuação de dívidas pela Lei do Superendividamento. Alega que a ausência de audiência de conciliação e de apresentação do plano de pagamento, não encontra respaldo legal, tendo em vista que são requisitos obrigatórios para o desenvolvimento válido da presente ação. No mérito, requer a reforma da sentença (id. 192658304).

O Banco PAN S.A., por sua vez, recorre alegando nulidade da decisão diante do desvirtuamento do rito previsto na Lei de Superendividamento, mormente em razão da ausência de audiência de conciliação prévia e do plano de pagamento. No mérito, também defende a reforma da r. sentença (id. 192658310).

A autora Zélia Fernandes Gaspar de Pinho, interpõe o recurso de apelação buscando a reforma da r. sentença sob o fundamento da ocorrência de dano moral ao caso, bem como a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado da autora (id. 192658307).

Contrarrazões pelo Banco Daycoval S.A. (id. 192658316), Banco Santander (Brasil) S.A., Capital Consig. Sociedade de Crédito Direto S.A. (id. 193382198) e Banco PAN S.A. (id. 195393667), todos pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1020537-88.2023.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
:
Banco Santander (Brasil) S.A. e outros.

Zélia Fernandes Gaspar de Pinho.

Apelados
:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Zélia Fernandes Gaspar de Pinho ajuizou ação de repactuação de dívidas – Lei do Superendividamento c/c tutela provisória de urgência, em face do Banco Santander (Brasil) S.A. e outros, alegando, em breve síntese, que é servidora pública estadual, recebendo renda bruta mensal de R$ 5.122,30 e, que deste montante incide descontos obrigatórios referentes ao Imposto de Renda, Contribuição e outros, integralizando
déficit
de R$ 292,98, de modo que a sua renda líquida é de apenas R$4.829,32.

Além disso, menciona que possui encargos financeiros mensais oriundos de contratos celebrados junto aos réus, bem como, valores a título de despesas mensais, que, somados, correspondem ao valor mensal de R$ 3.220,27, comprometendo sua renda líquida em 66%, e que só de empréstimo compromete sua renda em R$ 2.373,65.

Assim, com base na lei de superendividamento, requer a limitação na totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da parte autora, a fim de ser preservado o mínimo existencial; que seja determinada a abertura de conta judicial a fim de que sejam depositados em Juízo, o montante devido correspondente aos 30% de seu salário; a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos; determinar aos réus que se abstenham de incluir o nome da autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins; a condenação em dano moral; aplicação do CDC; a condenação dos requeridos em custas e honorários advocatícios.

A tutela antecipada de urgência foi indeferida (id. 192658212).

Após a apresentação de contestação pelos requeridos e impugnação à contestação, a douta magistrada julgou antecipadamente o feito, para proceder a redução da parcela dos descontos mensais dos empréstimos avençados pela autora com os réus, ao patamar de 35% dos descontos em folha da requerente. (id. 192658287).

Pois bem.

De proêmio, passo à análise da preliminar de nulidade da sentença, em razão do desvirtuamento do rito previsto na Lei do Superendividamento, arguida pelo Banco Santander (Brasil) S.A.

Inicialmente, devo destacar que a pretensão inicial formulada na presente ação, conforme se extrai da exordial, está fundamentada na Lei n.o 14.181/2021, sustentando a parte autora não ter condições de continuar arcando com os empréstimos contraídos junto às instituições financeiras apeladas.

Ocorre que a douta juíza entendeu ser desnecessária a designação de audiência de conciliação, consoante se extrai da decisão id. 192658281: “
Com o retorno a este juízo especializado, qual não designou audiência, uma vez que se trata de matéria de direito, não há que se falar em chamar o feito à ordem.
”

Todavia, como dito, a autora pretende a repactuação de sua dívida para com os réus, com fundamento na Lei de Superendividamento (Lei n.o 14.181/2021), para que seja possível pagá-las sem comprometer o mínimo existencial, tendo apresentado na sua inicial, inclusive, pedido de designação de audiência conciliatória.

Não obstante, devo destacar que há um sistema bifásico nas ações de repactuação de dívida, consoante dispõe os arts. 104-A e 104-B
caput
, do CDC, e que não foi observado. A propósito, veja:

“Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.”

“Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.
”
(destaquei)

Ora, nesse contexto, recebida a exordial, era de rigor a designação da audiência conciliatória, nos termos da dicção dos artigos mencionados, o que não restou observado pelo juízo
a quo.

Consequentemente, a inobservância do rito especial previsto na referida lei constitui flagrante violação ao devido processo legal, uma vez que ocorre, inclusive, o cerceamento do direito da própria autora de ver sua pretensão analisada nos termos propostos.

Portanto, com a devida vênia, de rigor a instauração de processo de repactuação no juízo de origem, com uma fase inicial conciliatória e preventiva, pois, inicialmente, o que se almeja é a realização consensual da repactuação das dívidas da autora perante as instituições financeiras, evitando-se, assim, que essa se dê de forma contenciosa e compulsória.

A propósito, trago julgados deste e.g. Tribunal de Justiça em casos semelhantes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS PROVENTOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SUPERENDIVIDAMENTO – RITO DA LEI No 14.181 /2021 – SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INICIAL FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS – APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO – NÃO OBSERVÂNCIA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – PREJUÍZO CONSTATADO – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes
.

Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas
” (N.U 1037034-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).”
(RAC n.o 1016137-31.2023.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 13.12.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO – PLANO DE PAGAMENTO – INOBSERVÂNCIA AO ART. 104-A DO CDC – EMENDA DA INICIAL SOB PENA DE INÉPCIA – NOVA CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DEMAIS ATOS DESCRITOS NA LEI 14.181/2021 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO BANCO BMG PARCIALMENTE PROVIDO – DEMAIS RECURSOS PREJUDICADOS.

Na Ação de Repactuação de Dívida, cumpre ao autor elaborar plano de pagamento em até cinco anos (art. 104-A do CDC) e apresentá-lo aos credores em audiência de conciliação. E lhe é garantido emendar a inicial para essa finalidade, sob pena de extinção da lide sem resolução do mérito.

Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório
.
”

(RAC n.o 1017733-84.2022.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 09.08.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - NÃO OBSERVADA - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas
.”
(RAC n.o 1037034-17.2022.8.11.0041, 4a

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.06.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser anulada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de ser observada a instauração das fases descritas nos artigos 104-A e 104-B, do CDC.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., e
DOU PROVIMENTO
e
JULGO PREJUDICADOS
os demais recursos.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024